Tribunal: STF
Processo: Rcl 48629
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Elidielson Rodrigues Lima em face de decisão proferida pelo Juízo da 26ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, no Processo 1039869-35.2021.4.01.3400, que teria desrespeitado a autoridade do decidido na ADI 5.090-MC/DF. 
    Narra o reclamante que: 
    “1.O reclamante buscou o Juizado Especial Federal, para postular contra a Caixa Econômica Federal, beneficiária da decisão reclamada, a substituição da TR pelo IPCA-E como fator de correção monetária,em suas contas de FGTS, conforme cópia da inicial (doc. 2) e página do processo no sítio do JEF. 
    2. A ação do reclamante foi julgada liminarmente improcedente, conforme sentença que ora se anexa(doc. 3)
    3. A sentença liminar desafia a autoridade deste Supremo Tribunal Federal, como se verá a seguir
    4.Neste STF, da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090, sob a relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, trata deste exato tema -- inconstitucionalidade da TR para corrigir os saldos das contas vinculadas de FGTS. Nesta ADI 5090 (MC), o relator, Min. Roberto Barroso, determinou a suspensão de todos os processos sobre o tema que estejam tramitando, até que a Corte se pronuncie sobre o tema: 
    […]
    5. A sentença proferida pelo Juízo reclamado, no entanto, desconsiderou a autoridade da medida liminar concedida na ADI 5090, e não só deixou de suspender a ação promovida pela ora Reclamante, mas julgou-a no mérito, o que é duplamente desafiador da autoridade da Corte.” (págs. 2 e 3 do documento eletrônico 1).
    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e no mérito, pede a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada. 
    É o relatório. Decido. 
    Preliminarmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. Veja-se:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”
    No caso em exame, o ato reclamado reconheceu a que a Taxa Referencial (TR) é o índice aplicável, a título de atualização monetária, dos valores depositados nas contas vinculadas ao FGTS, utilizando os seguintes fundamentos:
    “[...]
    II. FUNDAMENTAÇÃO
    Quanto ao pedido de suspensão do processo até o julgamento da ADI nº 5.090, entendo que o pleito pode ser julgado, mormente considerando o microssistema os Juizados Especiais pautados pelo princípio da celeridade processual. 
    Aliás, conduta seguida pelos demais Juizados Especiais Federais, tendo em vista que o processo poderá ficar sobrestado na Turma Recursal competente, que é a última instância do microssistema jurisdicional dos Juizados Especiais Federais, em caso de eventual recurso, não havendo prejuízo para a parte autora. 
    Portanto, torno sem efeito a decisão anterior.
    […]
    Dessa forma, como se trata de causa que dispensa a fase instrutória e, cujo pedido contraria acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, aplico a regra prevista no art. 332, inc. II, do NCPC. 
    Inicialmente destaco que a CEF é parte legítima exclusiva para compor o polo passivo da relação jurídico-processual nas ações em que se discutem questões atinentes ao FGTS. 
    No mais, não cabe tecer maiores considerações a respeito do tema, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser vedado ao Judiciário substituir índice de correção monetária estabelecido em lei. Confira-se: 
    […]
    Vale mencionar que o STF, nas ADIs nº 493/DF, 768/DF e 959/DF, explicitou que seu pronunciamento não teve o condão de declarar a inconstitucionalidade da TR, visto que ali se reconheceu, apenas, a impossibilidade da sua utilização em substituição aos indexadores estipulados em contratos firmados anteriormente à Lei n. 8.177/91 (STF, RE 175678, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 4.8.1995). 
    Por fim, necessário que se diga que o art. 13 da Lei nº. 8.036/90 e o art. 12, I da Lei nº. 8.177/91 não foram atingidos pelos efeitos das decisões proferidas pelo STF no julgamento das Diretas de Inconstitucionalidade n.º 4.357/DF, n.º 4.425/DF, n.º 4.400/DF e n.º 4.372/DF, nas quais se reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR tão somente para atualização monetária dos débitos fazendários reconhecidos judicialmente e inscritos em precatórios. 
    Assim, está evidente que não assiste razão ao(s) autor(es). III. 
    Dispositivo: 
    Ante o exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO e extingo o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.“. (págs. 3-5 do documento eletrônico 5 – grifos no original).
    O reclamante insurge-se contra esta decisão, que teria desrespeitado a autoridade do que decidido em 6/9/2019, no julgamento da medida cautelar na ADI 5.090/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, in verbis: 
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal”. 
    Como se vê, no referido decisum, foi deferida a medida cautelar para suspender o trâmite de todos os processos que versem sobre a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. 
    A decisão reclamada, por sua vez, entendeu que a Taxa Referencial (TR) é o índice aplicável, a título de atualização monetária, dos valores depositados nas contas vinculadas ao FGTS. 
    Entendo que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida na ADI 5.090-MC/DF, de forma que subsiste a necessidade de suspensão do processo na origem. 
    Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcl 42.289/GO, de minha relatoria; Rcl 39.701/DF, Rel. Min. Dias Toffoli e Rcl 38.684/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar a sentença reclamada e determinar a suspensão do Processo 1039869-35.2021.4.01.3400, em trâmite no Juízo da 26ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5.090-MC/DF, ficando prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator